Tribunal: TCU
Processo: 015.164/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5582/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso II e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, deixando de se pronunciar quanto ao mérito; fazer a determinação constante no item 1.6; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante e à Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa); e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.164/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia Docas do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar à Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), nos termos do art. 250, inciso II, art. 197, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 3o, 4o e 5o, da Instrução Normativa TCU 71/2012, que, no prazo de 180 dias, encaminhe a este Tribunal o resultado das medidas administrativas adotadas para recomposição do dano experimentado pela entidade em decorrência das irregularidades apontadas na presente representação e, em caso de insucesso dessas medidas, proceda à instauração de processo de tomada de contas especial, para apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis.